Tribunal: TJSP
Processo: 0050600-79.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de entorpecentes c.c. associação ao tráfico de drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Organização dos acusados que, de modo estável e permanente, utilizam o crime como meio de vida – Comprovação de autoria e materialidade – Depoimentos prestados pelos policias militares de maneira coesa e que merecem crédito diante do contexto probatório –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de entorpecentes c.c. associação ao tráfico de drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Organização dos acusados que, de modo estável e permanente, utilizam o crime como meio de vida – Comprovação de autoria e materialidade – Depoimentos prestados pelos policias militares de maneira coesa e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Art. 37 da Lei de Entorpecentes que não tem aplicação na espécie – Não comprovação de que o réu exerça a função de olheiro – Dicção do disposto nos art. 33, "caput", c.c. art. 35, "caput", da Lei de Drogas – Mercancia evidenciada -Dosimetria da pena: Primeira fase: pena-base aplicada no mínimo legal em observância das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal – Segunda fase – Reincidência – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie – Réu reincidente – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos (artigo 44, I e II, CP) – Regime inicial fechado para cumprimento da pena, ante a reincidência do réu – Pleito para afastar ou reduzir a multa imposta – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050600-79.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
MANOEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050600-79.2017.8.26.0050 -Voto no 1.380
2
Apelação Criminal no 0050600-79.2017.8.26.0050
Apelante(s): Ricardo Manoel da Silva
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juíza: Adriana Costa
Voto no 1.380
Ação Penal Tráfico de entorpecentes c.c. associação ao tráfico de
drogas
Sentença condenatória
Apreensão de maconha e
cocaína Organização dos acusados que, de modo estável e
permanente, utilizam o crime como meio de vida Comprovação
de autoria e materialidade Depoimentos prestados pelos policias
militares de maneira coesa e que merecem crédito diante do
contexto probatório Versão apresentada pelo réu que restou
isolada nos autos Art. 37 da Lei de Entorpecentes que não tem
aplicação na espécie Não comprovação de que o réu exerça a
função de olheiro Dicção do disposto nos art. 33, “caput”, c.c.
art. 35, “caput”, da Lei de Drogas Mercancia evidenciada -
Dosimetria da pena: Primeira fase: pena-base aplicada no mínimo
legal em observância das circunstâncias elencadas no art. 59 do
Código Penal Segunda fase Reincidência Terceira fase
Redutor que não tem aplicação na espécie Réu reincidente
Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela
restritiva de direitos (artigo 44, I e II, CP) Regime inicial
fechado para cumprimento da pena, ante a reincidência do réu
Pleito para afastar ou reduzir a multa imposta Sentença mantida
Recurso não provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 276/279 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar o réu Ricardo Manoel da Silva, como
incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 anos e 04 meses de
reclusão e ao pagamento de 883 dias-multa, no valor unitário mínimo e no art. 35 da Lei no
11.343/2006, à pena de 4(quatro) anos, 6(seis) meses de reclusão e 1050 dias-multa no piso
mínimo unitário legal.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 174/183), o conjunto
probatório não é suficiente para a condenação do apelante. Subsidiariamente, a
desclassificação para o delito do artigo 37 da Lei de Drogas, equivalência do aumento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050600-79.2017.8.26.0050 -Voto no 1.380
3
reincidência e correção de erro material no cálculo da multa.
Contrarrazões (fls. 307/309).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 321/325).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em data anterior a 17 de junho de
2017, o acusado e um outro indivíduo que não restou identificado, teriam se associado para
o fim de praticar tráfico ilícito de entorpecentes com divisão de tarefas, cabendo ao
acusado permanecer na entrada de determinado local dando cobertura a outro mencionado
homem.
Consta ainda que, no dia 17 de junho de 2018, por volta das
23h20min, na Rua Josef Labor, na Viela 6, nesta cidade, agindo em concurso e com
unidade de propósitos com o referido homem, o réu expôs à venda e vendeu um pino de
cocaína contendo dois decigramas e uma porção de maconha com peso líquido de dois
gramas e dois decigramas, bem como trazia consigo, para fins de tráfico, cinco porções de
maconha totalizando nove gramas e oito decigramas, sem autorização e em desacordo com
legislação legal ou regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/03),
boletim de ocorrência (fls. 13/18), auto de exibição e apreensão (fls. 22), auto de
constatação (fls. 19/20, 23/24, 42/44 e 45/48), bem como do exame químico toxicológico,
o qual detectou a presença de cocaína, constantes das Listas das Substâncias Psicotrópicas
e Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 241/246),
sendo certo que a cocaína causa severa dependência física e psíquica, sendo, pois,
extremamente nociva à saúde e ao convívio social.
A autoria também restou demonstrada. Lucas Masato Guezin
Ueda e Vinícius Henrique da Silva Cruz (policiais militares) relataram que foram ao local
conhecido como ponto de venda de drogas e avistaram o réu parado numa viela, olhando
para os lados. Ao notar a presença dos policiais, o acusado gritou “moiô”, bem como fez
gesto com uma das mãos abrindo-a e fechando-a. Ato contínuo, um homem que estava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050600-79.2017.8.26.0050 -Voto no 1.380
4
viela correu e durante a fuga deixou cair de uma pochete, as porções de maconha e cocaína
apreendidas. Disseram que a testemunha Robson foi abordada no local e mencionou ter
comprado maconha e cocaína do homem que havia evadido. Esclareceram que as porções
de maconha apreendidas com Robson eram idênticas àquelas que caíram da pochete.
Em seu interrogatório, o acusado nega a traficância. Afirma
que estava no bar de seu falecido tio, em companhia de primos e tias quando foi preso.
Confirmou que na viela local dos fatos ocorria venda de drogas.
Colocado isso, verifica-se que a versão apresentada pelo
recorrente restou isolada frente aos depoimentos dos agentes de segurança que de forma
coesa e segura confirmaram a ocorrência como descrita na denúncia e reconhecida na
sentença.
Como de costume, o réu, que não tem o dever de dizer a
verdade pode afirmar qualquer coisa. O mesmo não ocorrendo quanto aos agentes de
segurança, testemunhas compromissadas na forma da lei e cujas declarações, quando não
inquinadas de suspeição, merecem prevalecer.
Cumpre salientar que a condição de policial seja civil ou
militar -, por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e
se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Além do mais, a autoria do delito contido no art. 33 da Lei no
11.343/2006, restou demonstrada nos autos, pois o acusado expôs à venda e vendeu um
pino de cocaína contendo dois decigramas e uma porção de maconha com peso líquido de
dois gramas e dois decigramas, bem como trazia consigo, para fins de tráfico, cinco
porções de maconha totalizando nove gramas e oito decigramas.
Portanto, a natureza, variedade e quantidade de entorpecentes
encontrados com o acusado, e as circunstâncias mencionadas, são mesmo indicativas do
crime de tráfico de drogas.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050600-79.2017.8.26.0050 -Voto no 1.380
5
chamados permanentes e que tem sua consumação e aperfeiçoamento preexistentes ao
efetivo comércio do produto e, na medida em que ao réu fora imputada também a conduta
de “expor a venda” e “trazer consigo” para fins de tráfico, o crime já estava configurado
antes mesmo da efetiva venda do produto, de modo que a condenação pelo tráfico de
entorpecentes era mesmo a solução correta na espécie.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração,
sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos. HC
332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Assim, restou comprovada a associação de duas pessoas com
o intuito de praticar, de forma reiterada ou não, a conduta estabelecida no art. 33, caput,
pois o tráfico restou evidenciado diante das funções exercidas pelo acusado, caracterizando-
se, assim, o delito de associação para o tráfico, nos moldes do art. 35 da lei em comento.
Como é cediço, o crime de associação para o tráfico de
drogas, previsto no art. 35 só é evidenciado quando dois ou mais indivíduos se reúnem com
o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas, de modo
estável e permanente, circunstâncias essas devidamente comprovadas nos autos.
Segundo preleciona Renato Brasileiro de Lima “Associar-se
quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a
consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo
que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se
concretizar”, in “Legislação Criminal Especial Comentada”, p. 1037, Ed. JusPODIVM, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050600-79.2017.8.26.0050 -Voto no 1.380
6
edição.
Por outro lado, a alegação do réu de que é apenas “olheiro”,
não restou demonstrada nos autos diante da natureza, variedade e quantidade de
entorpecentes apreendidos e demais circunstâncias já expostas, desse modo, cai por terra, a
pretendida desclassificação do delito do art. 33 para o art. 37 da Lei de Tráficos, porque tal
dispositivo faz referência àquele que colabora em grupo, organização ou associação
destinada ao tráfico como mero “informante”, o que não se verifica na hipótese, tendo em
vista que o acusado possui a condição de verdadeiro autor do delito, sendo, inclusive,
reincidente específico no crime de tráfico de drogas.
Como bem concluiu o d. magistrado (fls. 277):
“O réu era incumbido de vigiar o ponto de comércio espúrio
tendo sido flagrado avisando, por gesto e pronunciando a expressão moiô, que expressa a
chegada da polícia, ao traficante que estava em sua companhia a fim de propiciar sua
fuga e a posse das drogas. Desta forma, estão presentes as elementares do tipo penal de
associação para o tráfico ilícito de entorpecentes não havendo que se cogitar de
desclassificação para o tipo penal do art. 37, da Lei no 11.343/06, que prevê simples
colaboração ou atividade de informante. No caso em tela o réu atuava presencialmente
em companhia de traficantes de modo a configurar efetiva coautoria. O olheiro é
associado ao vendedor de drogas eis que sua atividade se destina a impedir sua prisão e
impedir o perdimento das drogas.”
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara de Direito Criminal:
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 37 DA LEI No
11.343/06 IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o
delito o artigo 37 da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a
variedade, a quantidade de drogas, e a forma como elas estavam embaladas, dentre
outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos
depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se
vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Recursos não
providos. (TJSP; Apelação Criminal 1503800-27.2018.8.26.0229; Relator (a): Luis
Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050600-79.2017.8.26.0050 -Voto no 1.380
7
Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro:
13/12/2019)
Assim, não há como reconhecer a participação de menor
importância do acusado ou participação em crime menos grave diante do robusto conjunto
probatório trazido aos autos.
Assim, passa-se ao cômputo da reprimenda.
Tráfico de Entorpecentes (art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006).
Na primeira fase, o d. magistrado fixou a pena-base no
mínimo legal, considerando as circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código Penal,
atingindo a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, reconheceu-se a agravante da reincidência.
O patamar de elevação da pena se mostrou correto, na medida em que diante da tripla
reincidência , uma específica no crime de tráfico de drogas [processo no (CNJ)
7008166-44.2003.8.26.0050, 7002316-92.2005.8.26.0032 e 7015896-33.2008.8.26.0050
fls. 187/188], a reprimenda do crime artigo 33 da Lei de Drogas foi elevada em grau maior,
na fração de 2/3, perfazendo 08 anos e 04 meses de reclusão e 833 dias-multa (e não 883
como constou na r. sentença, embora tenha constado corretamente por extenso oitocentos
e trinta e três).
Na terceira fase, como se sabe, para a aplicação do redutor,
necessária a ocorrência simultânea de todas as condições elencadas no parágrafo 4o, do art.
33 da Lei no 11.343/2006, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não é o caso do
acusado, em razão da reincidência do réu [processo no (CNJ) 7008166-44.2003.8.26.0050,
7002316-92.2005.8.26.0032 e 7015896-33.2008.8.26.0050 fls. 187/188].
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara de Direito Criminal:
Tráfico ilícito de entorpecentes Autoria e materialidade
comprovadas pelos elementos constantes dos autos
Absolvição descabida

Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio Participação de
adolescente que autentica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050600-79.2017.8.26.0050 -Voto no 1.380
8
de Drogas - Pena que merece pequeno ajuste Afastamento da nota de maus antecedentes
- Inaplicabilidade do redutor estabelecido pelo artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 Réu
reincidente - Regime fechado que melhor se ajusta ao início do cumprimento

Inviabilidade de substituição por penas alternativas Recurso defensivo parcialmente
provido. Associação para o crime de tráfico improvada Estabilidade do vínculo não
autenticada
Absolvição mantida
Apelo ministerial desprovido. (TJSP; Apelação
Criminal 1501736-59.2019.8.26.0536; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento:
29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020).
Associação ao Tráfico (art. 35, “caput”, da Lei no
11.343/2006):
Na primeira fase, o d. magistrado, considerando as
circunstâncias enumeradas no art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal,
isto é, em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência
[processo no (CNJ) 7008166-44.2003.8.26.0050, 7002316-92.2005.8.26.0032 e
7015896-33.2008.8.26.0050 fls. 187/188], na fração de 1/2, perfazendo 04 anos e 06
meses de reclusão e 1.050 dias-multa.
Aqui, como observado pela Defensoria nas razões de recurso,
melhor que fosse aplicado aumento condizente com o aplicado para o tráfico (tripla
reincidência), contudo, nesse aspecto, ao aplicar majorante em metade em vez de 2/3
observo que o juízo acabou beneficiando o acusado, de modo que nada há a alterar no
aspecto.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição da pena, correspondendo, então, a 04 anos e 06 meses de reclusão e 1.050 dias-
multa.
Logo, a reprimenda resulta mesmo em 12 anos e 10 meses
de reclusão, no regime fechado e 1.883 dias-multa, como fixada na sentença.
Nem se cogite de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos haja vista que o réu é reincidente [processo no (CNJ)
7008166-44.2003.8.26.0050, 7002316-92.2005.8.26.0032 e 7015896-33.2008.8.26.0050
fls. 187/188] e a pena privativa de liberdade supera 4 anos (artigo 44, incisos I e II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050600-79.2017.8.26.0050 -Voto no 1.380
9
Código Penal)
O regime inicial, por seu turno, deve ser mantido como
fechado. Isso porque é o mais adequado à repressão e prevenção criminal no caso em
questão, pois o réu, como visto, é reincidente [processo no (CNJ)
7008166-44.2003.8.26.0050, 7002316-92.2005.8.26.0032 e 7015896-33.2008.8.26.0050
fls. 187/188], ou seja, apesar da sanção anterior voltou a delinquir, em notória
demonstração de que não absorveu a terapêutica prisional, o que autoriza o maior rigor.
Além do mais, a pena aplicada supera oito anos.
Em suma, o recurso interposto pelo réu não merece
acolhimento, ficando inalterada a sentença combatida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso do réu.
XISTO RANGEL
RELATOR